Tribunal: TJBA
Processo: 0001059-88.2017.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001059-88.2017.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSIVALDO SANTANA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS DE LIMA PARENTE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, após acolher a decisão absolutória do Conselho de Sentença em favor dos réus, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuação em sessão do Tribunal do Júri, fixados em R$ 15.000,00.

2. O recorrente suscita preliminares de nulidade da sentença, sob os fundamentos de existência de estrutura da Defensoria Pública apta à atuação em plenário e de inobservância do Tema 984 do STJ. No mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento dos honorários pelo Juízo Criminal, a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 5º da Lei nº 1.060/1950 e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de estrutura especializada da Defensoria Pública impede a nomeação de defensor dativo para atuação em sessão do Tribunal do Júri; (ii) saber se o Juízo Criminal possui competência para arbitrar honorários em favor de defensor dativo e condenar o Estado ao respectivo pagamento; e (iii) saber se o valor dos honorários fixados mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

4. A nomeação do defensor dativo revelou-se legítima, pois os defensores públicos da comarca encontravam-se convocados para evento institucional da Defensoria Pública na capital, circunstância que inviabilizou a atuação em plenário na data designada para o julgamento, sem que houvesse remarcação da sessão.

5. A existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri não afasta, por si só, a possibilidade excepcional de nomeação de defensor dativo quando constatada impossibilidade concreta de prestação da assistência jurídica pela instituição.

6. A alegada inobservância do Tema 984 do STJ não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o magistrado não vinculou a remuneração à tabela da OAB, mas realizou arbitramento judicial compatível com as particularidades do caso.

7. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao defensor dativo o direito ao recebimento de honorários fixados judicialmente, sendo pacífico o entendimento do STJ de que a sentença que arbitra tal verba constitui título executivo judicial, independentemente da participação do Estado no processo.

8. O Juízo Criminal possui aptidão para fixar os honorários do defensor dativo, por ser o órgão jurisdicional que detém conhecimento direto da complexidade da causa, da extensão da atuação profissional e do trabalho efetivamente desenvolvido.

9. O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado, considerando a atuação do defensor dativo em sessão plenária do Tribunal do Júri, a defesa de dois acusados, a relevância constitucional da ampla defesa e a necessidade de remuneração compatível com o serviço prestado, em consonância com o Tema 984 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a nomeação de defensor dativo para atuação em sessão do Tribunal do Júri quando houver impossibilidade concreta de atuação da Defensoria Pública. 2. O Juízo Criminal possui competência para arbitrar honorários em favor de defensor dativo e condenar o Estado ao respectivo pagamento. 3. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 1.060/1950, art. 5º e §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 1º, 24; CPC, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 28.09.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Tema 984, 3ª Seção; TJBA, HC nº 8028755-09.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0001059-88.2017.8.05.0106, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Lucas de Lima Parente, Defensor Dativo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.